Tribunal: TJDFT
Processo: 0011246-79.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011246-79.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIRCE COELHO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, respectivamente, de ID 9234354 e de ID 9234357, tão somente no que se refere à alegada ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, cumpre registrar que, tanto no apelo especial quanto no extraordinário, o DISTRITO FEDERAL aborda outras matérias que não foram apreciadas sob o amparo do regime dos precedentes. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência desta Presidência para analisar referidas questões, bem como o teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação das Cortes Superiores a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019